Tribunal: TJDFT
Processo: 0700868-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA. INJÚRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA dA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
4. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
5. Verificada a recalcitrância do paciente na prática de condutas em contexto de violência doméstica e familiar e a insuficiência de medida cautelar alternativa para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, deve ser mantido o decreto de custódia cautelar.
6. Mostrando-se adequada a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito.
IV – DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2039209, 0730249-47.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/09/2025; Acórdão 2026283, 0725959-86.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025.